Tribunal: TJSP
Processo: 0006730-76.2024.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Iniciada a execução das penas restritivas de direitos, o sentenciado não foi encontrado para iniciar o cumprimento da sanção alternativa, ensejando a conversão para privativa de liberdade. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Iniciada a execução das penas restritivas de direitos, o sentenciado não foi encontrado para iniciar o cumprimento da sanção alternativa, ensejando a conversão para privativa de liberdade. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade foi correta, considerando a não localização do apenado. III. Razões de Decidir. 3. A conversão é obrigatória em caso de descumprimento injustificado das penas restritivas, conforme o artigo 44, § 4o, do Código Penal. 4. A falta de atualização de endereço pelo sentenciado justifica a conversão; ausência de violação aos primados do contraditório e da ampla defesa. 5. Dispensa de diligências para descobrir o atual endereço ou de intimação por edital. Precedentes do C. STJ. IV. Dispositivo e Tese. 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A conversão de penas restritivas em privativa de liberdade é justificada pela desídia do apenado em manter atualizado seu endereço. 2. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa na conversão sublinhada quando executado não é encontrado no endereço por ele informado. Legislação Citada: Código Penal, art. 44, § 4o; Código de Processo Penal, art. 367. Jurisprudência Citada: STJ, HC n. 486.269/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21/2/2019; STJ, AgRg no HC n. 750.619/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/8/2023; TJSP, Agravo de Execução Penal 0019095-97.2024.8.26.0576, Rel. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 25/11/2024.